Tribunal: TJBA
Processo: 8014578-45.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8014578-45.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ALESSANDRA VIRGINIA FERREIRA PINHO ALMEIDA Advogado(s): LUCAS OLIVEIRA DE ALMEIDA, RAFAEL OLIVEIRA DE ALMEIDA, JOAO PAULO MESQUITA TEIXEIRA GOMES IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. POLÍCIA CIVIL. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS REALIZADOS A MENOR. COMPROVADA A BOA-FÉ DA SERVIDORA. AFASTADA A OBRIGATORIEDADE DO RESSARCIMENTO DOS VALORES RECEBIDOS. DESCONTOS POSTERIORES DOS VALORES RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER ALIMENTAR. SEGURANÇA CONCEDIDA. Rejeitam-se as preliminares abordadas conforme o voto da Relatora. Constatada a boa-fé da Impetrante e não havendo nos autos nenhum fato desabonador da sua intenção, concessão da segurança é medida que se impõe, porquanto a Servidora não pode ser responsabilizada por má aplicação da lei pela Administração, sobretudo em se tratando de verba de natureza alimentar. Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares e no mérito CONCEDER A SEGURANÇA, para tornar nulo o ato que ordenou os descontos na remuneração da Servidora ALESSANDRA VIRGÍNIA FERREIRA PINHO ALMEIDA a título de cobrança retroativa de contribuições previdenciárias, afastando a obrigatoriedade de ressarcimento ao erário dos valores recebidos em virtude da comprovada boa-fé da Impetrante, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento desta Ordem mandamental. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de n. 8014578-45.2022.8.05.0000, impetrante ALESSANDRA VIRGINIA FERREIRA PINHO ALMEIDA e impetrados ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares e CONCEDER A SEGURANÇA nos termos do voto da Relatora. x